Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700198-32.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SOUSA RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ADESIVA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PREJUDICADO ANTE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. I. Aplicação do CDC aos planos de saúde, Súmula 608 do STJ. II. Verificada a urgência ou a emergência do caso, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento. III. In casu, o relatório médico solicitada internação em UTI ante o quadro evolutivo de coronavírus e comprometimento pulmonar. Fatos que atestam a gravidade do estado de saúde da autora. Elementos suficientes a demonstrar que o julgamento de procedência do pedido de obrigação de fazer, imposta à Ré, conforme sentença recorrida. III. Resta configurada a emergência, quando comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente, de forma que deve ser imediato o atendimento e custeio da internação em unidade de terapia intensiva, sendo irrelevante a finalização do prazo de carência. IV. Em regra, o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de inadimplência contratual, por si só, não é capaz ensejar em danos morais. Portanto, necessita comprovação do abalo psicológico, ou risco a integridade física ou danos do indivíduo decorrente da situação vivenciada. V. Restou demonstrado a negativa de autorização e cobertura, mesmo em caso de internação em UTI, contudo, não ultrapassou o mero inadimplemento contratual, inexiste dano moral a ser reparado. VI. Apelação conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por dano moral, diante do sofrimento causado pela recusa indevida da operadora do plano de saúde, ora recorrida, em autorizar o seu tratamento. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 32873123). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Necessário verificar se o ato ilícito é suficiente para causar danos aos direitos da personalidade da beneficiária. Assim, consigna-se que o mero descumprimento do contrato, por si só, não resulta em danos morais (...). Neste aspecto, compulsando os autos, não há relatos de maiores danos decorrentes da negativa. Nota-se que a solicitação se deu em 09.01.2021 e no dia seguinte foi ajuizada a presente demanda. No mesmo dia, 10.01.2021, às 03:23, foi proferida liminar de deferimento e, duas horas depois, houve a notificação do Hospital e do apelante/réu. De modo que não foi relatado demora no cumprimento da liminar ou mesmo de descumprimento da decisão. Não houve sequer notícia do estado de saúde da autora após a internação. Portanto, não demonstrado desdobramentos decorrentes da negativa de autorização, mesmo em caso de internação em UTI, deve ser afastada a condenação no pagamento de indenização por dano moral” (ID 31675641). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 32873123). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027